Tribunal: TJPA
Processo: 0004006-26.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004006-26.2014.8.14.0024

APELANTE: WANDERLEI SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA PRIMEIRA PROMOTORIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129
, § 9º DO CPB C/C
OS ARTIGOS 5º, INCISO I E 7º, INCISO I DA LEI Nº 11.340/2006

–

REQUER O APELANTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

O apelante foi sentenciado a pena de

03 (três) meses de detenção, a qual prescreve
em 03 (três) anos, a teor do inciso VI, do artigo 109 do CPB, e entre a data do recebimento da denúncia (24/07/2014) e a publicação da sentença condenatória (30/01/2019), transcorreu o interstício temporal referido, operando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ensejando a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV do CPB.

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores

que

integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento para declarar extinta a punibilidade

pelo reconhecimento

da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV do CPB,
nos termos do

voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

WANDERLEI SILVA SOARES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Comarca de Itaituba.

Narra à denúncia que no dia 01 de junho de 2014 o apelante ameaçou e agrediu a vítima Martha Silva Soares, com quem teve um relacionamento por dez anos.

Transcorrida a instrução processual, o recorrente foi sentenciado a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, por infringência ao artigo 129, § 9º do CPB c/c os artigos 5º, inciso I e 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006, a ser cumprida no regime aberto, sendo aplicado o sursis pelo período de 02 (dois) anos.

Irresignado interpôs o presente recurso, requerendo a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a prescrição conta-se apenas a partir da data em que transitou em julgado para o Ministério Público (23/09/2019), não transcorrendo tres anos até a presente data.

A Procuradoria de Justiça também manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada entinta a punibilidade pela prescrição.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

Requer o apelante a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Da análise dos autos assiste razão ao recorrente, o
art. 110, § 1º, do Código Penal preceitua que o prazo prescricional, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, uma vez que apenas a defesa recorreu, transitando em julgado para o Ministério Público.

Assim, considerando o
quantum
da pena imposta –
03 (três) meses de detenção,
cujo
lapso prescricional é de 03 (três) anos
, nos termos do inciso IV do artigo 109 do CPB para 03 (três) anos.

Assim, levando-se em consideração as causas interruptivas da prescrição, constantes no artigo 117 do CPB,

o recebimento da denúncia ocorreu 24.07.2014, a

sentença condenatória foi prolatada em 23.08.2018, cujo a publicidade desta ocorreu com a entrega da sentença em secretaria em 30.01.2019, transcorrendo o lapso temporal superior ao prazo legal acima referido, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na forma retroativa. Considerando-se ainda que não houve recurso do Ministério Público, tendo transitado em julgado para este a sentença condenatória em 23/09/2019.

Sobre a matéria transcrevo julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade dos réus.

(2015.04504761-60, 153.956, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-11-24, Publicado em 2015-11-27).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado
nos termos do art. 107, IV do CPB.

É como voto.

Belém, 15/12/2021